Tribunal: TJSP
Processo: 2244215-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244215-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante FELIX
JOSE ALBUQUERQUE, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244215-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3165
2
VOTO No: 3165
AGRV.No: 2244215-48.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA (5a VARA CÍVEL)
AGTE. : FELIX JOSÉ ALBUQUERQUE
AGDO. : HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
INTERDO: AUTO POSTO VIA EXPRESSA E CONVENIÊNCIA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE
VALORES. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. Os extratos juntados demonstram a movimentação da conta poupança, desvirtuando sua finalidade. Constrição mantida. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto por FELIX JOSÉ
ALBUQUERQUE, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE”, que HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO move em face
do agravante e de AUTO POSTO VIA EXPRESSA E CONVENIÊNCIA LTDA.,
contra a decisão de fls. 24/25, do Juiz MÁRIO CAMARGO MAGANO, que indeferiu
o pedido de desbloqueio do valor de R$8.063,47.
Alega que a conta em que houve o bloqueio é poupança,
impenhorável. A manutenção da penhora irá afetar seu sustento (fls. 01/09).
Preparo às fls. 10/15. Documentos de fls. 16/71.
À fl. 73, foi negado o efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 76/83.
É o relatório.
O agravado busca a satisfação de seu crédito desde o ano
de 2011. Ao tempo do ajuizamento, apreçava a dívida em R$12.319,32.
Realizada pesquisa de ativos por meio do sistema
BACENJUD, houve êxito na penhora de R$8.063,47, valor que o agravante afirma
ser proveniente de conta poupança, impenhorável.
Ocorre que a alegação ele não demonstrou, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244215-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3165
3
fosse seu o ônus (art. 854, § 3o, I, do CPC); desta forma, a penhora deve
permanecer, o que ademais propiciará se principie afinal o pagamento do débito.
Veja-se que a movimentação financeira estampada nos
extratos financeiros de fls. 37/48 revela que o executado se vale da conta bancária
em questão para outros fins, desnaturando o escopo de uma conta poupança.
Ademais, ainda que se admitisse a natureza exclusiva de
poupança, competiria a ele comprovar, e não o fez, que a quantia lá existente teve
gênese antes da constituição da obrigação inadimplida. "Caso contrário, bastaria
ao executado, em ato fraudulento, transferir recursos de sua conta-corrente para
uma conta de poupança e, com isso, livrar da iminência da penhora uma quantia de
até 40 salários mínimos que estivesse depositada em sua conta-corrente, o que
não pode ser admitido" (DIDIER JR., Fredie - "Curso de Direito Processual Civil",
vol. 5, 7a ed. - Salvador: Juspodivm, 2017, pp. 838/839).
Vale ter em mira que o princípio da utilidade da execução
visa a, pari passu, tutelar a satisfação do credor e proteger o devedor contra
medidas executivas intentadas apenas para prejudicá-lo (art. 836, caput, CPC) - e
não o blindar contra a satisfação meramente parcial da obrigação.
O recurso desmerece abrigo.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator